Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723999-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO GUIMARAES PRUDENCIO DA SILVA IMPETRANTE: KATIA DANUBIA BENITEZ BIACCHI AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Guimarães Prudêncio da Silva contra decisão do Tribunal do Júri de Ceilândia que manteve a sua prisão preventiva (autos no 0716276-16.2025.8.07.0003, ID no 72915072, págs. 184-192). 2. A decisão indeferiu a revogação da prisão preventiva, entendendo que nenhuma das medidas cautelares do 319 do CPP seria eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão e aplicou contra o paciente as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei n.o 11.340/06 (ID no 72915072, pág. 191). 3. Alega, em síntese, que não estariam presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente possui residência fixa, família constituída e colabora com as investigações, não representando risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 4. Argumenta que tem uma filha menor, de apenas 5 anos de idade, sendo o responsável pela sua guarda de fato, o que justificaria a conversão da preventiva em prisão domiciliar, diante da necessidade de prestar-lhe os cuidados imprescindíveis, nos termos do art. 318 do CPP. 5. Como alternativa, sugere a aplicação de medidas cautelares, a exemplo da monitoração eletrônica, pois seriam suficientes para os fins processuais. Sustenta que a prisão preventiva configura uma antecipação de pena, o que viola o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). 6. Pede a revogação da prisão preventiva e a consequente concessão de liberdade provisória do paciente, com a imposição das medidas cautelares cabíveis, além da expedição do alvará de soltura. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 121-A c/c artigo 14, inciso II; art. 129, §13; art. 129, §9o; art. 163, parágrafo único, inciso I do Código Penal Brasileiro; art. 5o, II da Lei 11.340/2006 e art. 306 da Lei 9.503/97, referente ao inquérito policial no 1768/2025 – DEAM II, ocorrência policial no 1955/2025 – DEAM II e processo no 0716276-16.2025.8.07.0003 do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID no 72915072, págs. 96-98). 9. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (autos no 0716275-31.2025.8.07.0003, ID no 72915072, págs. 98-99 do Tribunal do Júri de Ceilândia). 10. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 11. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 12. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva. 13. A medida está em conformidade com o art. 312 do CPP, que exige a presença de dois requisitos essenciais: fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e periculum libertatis (risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal). 14. Os danos causados pelo paciente à residência das vítimas, utilizando a condução de veículo automotor de médio porte (pick-up Ford F250); a apreensão de arma de fogo e munição de grosso calibre (espingarda calibre 12); o laudo de exame de corpo de delito das vítimas, atestando as lesões atribuídas ao paciente e o fato de já ter respondido a outros processos criminais, denotam a necessidade de manutenção da prisão cautelar (ID no 72915072, pág. 168 e ID no 72922769, págs. 1-3). 15 Os documentos apresentados pela impetrante demonstram que há outras pessoas capacitadas para prestar os cuidados necessários à filha menor do paciente (ID no 72915072, pág. 155), o que afasta a incidência do art. 318 do CPP. 16. O contexto usual da violência doméstica e familiar inviabiliza que eventual retratação da vítima seja acolhida como mecanismo para minimizar a gravidade dos fatos e eventualmente eximir o paciente das condutas e responsabilidades apuradas no processo penal. 17. Essa postura da vítima (ID no 72915072, pág. 156) apenas reforça a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas na origem (art. 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei no 11.340/06). 18. Os crimes imputados ao paciente somam pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). 19. A decisão destacou que a materialidade do crime foi demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta das suas condutas. 20. O paciente alega que possui atividade lícita, residência fixa e conhecida, além de não ter o intuito de praticar outros crimes. Porém, esse cenário não é suficiente para autorizar a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta dos crimes apurados. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva ou para a sua conversão em prisão domiciliar, sob pena de flagrante prejuízo à ordem pública e à persecução penal. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ricardo Guimarães Prudêncio da Silva. 23. Requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO